Tribunal: TJMT
Processo: 1009065-24.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009065-24.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVANTE), ROBERTO TADAO NUMASAWA - CPF: 403.363.959-49 (AGRAVADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), J. P. B. DOS SANTOS EIRELI - ME - CNPJ: 00.285.291/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO TADAO NUMASAWA - CPF: 403.363.959-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JANETE PEREIRA BORGES DOS SANTOS - CPF: 010.000.191-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ORLI CARLOS BERTINATTO - CPF: 427.169.429-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO

INSCRITO NA CDA – RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL POSTERIOR À DATA DEFENDIDA PELO EXECUTADO – RESPONSABILIDADE PARCIAL DOS CRÉDITOS – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – ALTERAÇÕES DO CONTRATO SOCIAL – CONFIRMAÇÃO DA CESSÃO DAS QUOTAS ANTES DA OCORRÊNCIA DOS FATOS GERADORES DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Exceção de Pré-executividade na Execução Fiscal, promovida contra o sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa, deve ser acolhida quando há prova pré-constituição da sua retirada no quadro societário antes da ocorrência dos fatos geradores do crédito tributário.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1001619-58.2017.8.11.0037, acolheu a Exceção de Pré-executividade e reconheceu a ilegitimidade passiva do Executado, Roberto Tadao Numasawa, para responder pelos créditos constantes na CDA n. 1777/2017.

O Recorrente defende que o Executado retirou-se do quadro societário, em 26/03/2013, e, considerando que os fatos geradores, que compõem o crédito tributário da CDA executada, são datados de 01/2011 a 12/2014, é parte legítima com relação aos débitos até fevereiro de 2013.

Posto isso, o Agravante postula a reforma da decisão do Primeiro Grau, para manter o Executado, Roberto Tadao Numasawa, no polo passivo da demanda, responsabilizando-o por todos os fatos geradores anteriores ao dia 13/02/2013.

Sem pedido de liminar.

A parte Agravada, intimada, apresentou as contrarrazões (id. n. 43375491).

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme preceitua o artigo 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O contexto fático-jurídico dos autos revela que o Estado de Mato ajuizou a Ação de Execução Fiscal, contra a empresa J.P.B. dos Santos Eireli – ME, e os sócios Roberto Tadao Numasawa, Janete Pereira Borges dos Santos e Orli Carlos Bertinatto, objetivando a cobrança dos créditos tributários, constantes na CDA n. 1777/2017, referentes ao não recolhimento, ou a menor, do ICMS Estimativa, cujos fatos geradores datam de janeiro de 2011 a dezembro de 2014.

Após os atos processuais, o Executado Roberto Tadao Numasawa apresentou a Exceção de Pré-executividade, defendendo sua ilegitimidade passiva, em razão de ter se retirado da sociedade no ano de 2006.

O pleito foi acolhido pelo Douto Magistrado, motivo pelo qual, o Exequente, Fazenda Pública Estadual, interpôs o presente recurso, ao argumento de que o Agravado, de fato, retirou-se do quadro societário da empresa executada, contudo, somente em 2013.

Para tanto acostou um extrato da Junta Comercial estadual, com o apontamento mencionado na exordial do recurso.

Sabe-se que, para a procedência da Exceção de Pré-executividade, faz-se necessária a presença de provas inequívocas do direito postulado, pois tal instrumento processual não permite dilação probatória.

Com efeito, prescreve a Súmula 393, do STJ:

Súmula 393, STJ. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação.

Entrementes a tese do ora Recorrente, o Agravado, tanto nos autos de Primeiro Grau, quanto no presente recurso, junta o Contrato Social e as alterações sucessivas realizadas ao longo dos anos na empresa, o que vai contra a tese deste recurso.

Verifica-se que, conforme a Quinta Alteração do Contrato Social, o sócio Roberto Tadao Numasawa, na qualidade de titular de 20.000 (vinte mil) quotas, no valor de R$1,00 (um real) cada quota, cedeu e transferiu, a integralidade das suas contas à sócia, Janete Pereira Borges dos Santos (id. n. 4337549), no dia 07/08/2006, cuja modificação foi registrada na Junta Comercial de Mato Grosso, no dia 14/08/2006, conforme se extrai do carimbo daquele órgão.

Desse modo, a arguição de ilegitimidade do Agravado mereceu ser acolhida, tendo em vista que a parte executada não mais fazia parte do quadro social da empresa à época dos fatos geradores do crédito tributário.

Dessarte, a CDA goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título. No presente caso, porém, coaduno-me com a decisão recorrida, ante a prova de que o Agravado não era mais sócio, portanto, não integrava mais o quadro societário à época dos fatos geradores do imposto e da constituição dos créditos, de modo que a sua responsabilidade deve ser afastada.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, e mantenho incólume a decisão interlocutória que reconheceu a ilegitimidade passiva do Executado Roberto Tadao Numasawa, para integrar a Ação de Execução Fiscal n. 1001619 -58.2017.8.11.0037.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020